Tribunal: TJSP
Processo: 2174811-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. Monitória em fase de Cumprimento de sentença. Discussão a respeito da propriedade de veículo penhorado - Matéria que foi objeto de deliberação nos Embargos de Terceiro - Decisão transitada em julgado - Rediscussão- Impossibilidade- Ofensa à coisa julgada: Considerando que já foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. Monitória em fase de Cumprimento de sentença. Discussão a respeito da propriedade de veículo penhorado - Matéria que foi objeto de deliberação nos Embargos de Terceiro - Decisão transitada em julgado - Rediscussão- Impossibilidade- Ofensa à coisa julgada: Considerando que já foi discutida a matéria sobre a propriedade do veículo, apresentada nos Embargos de Terceiro, sendo rejeitados os argumentos, e tendo havido trânsito em julgado da decisão nela proferida, operou-se a coisa julgada, e portanto, descabe rediscutir a matéria.
RECURSO NÃO PROVIDO